Tribunal: TJES
Processo: 5020199-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020199-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020199-52.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: 1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 2) RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ab initio
observo que a parte recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão que negou a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, alegando que houve erro material e omissão na referida decisão, posto que a parte faz sim jus ao benefício da gratuidade.

A insurgência da parte não merece prosperar. A uma, porque nitidamente manuseou o recurso inadequado, tendo em vista que embargos de declaração não se prestam a rever fatos e provas. Posto que todos os argumentos ventilados no aclaratório estão estribados em provas, no caso, os valores percebidos pelo recorrente. Some-se a isso que a parte alega que precisou pegar dinheiro emprestado, porém não houve qualquer demonstração no aspecto.

A duas, porque tem-se a preclusão lógica que se consumou o presente caso. Ora,
o ato de recolher as custas processuais é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça, objeto dos embargos, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido.

(TJDFT,
Acórdão 1312555
, 07429865820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

RECURSO INOMINADO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de ação em que o autor aduz que participou do concurso público regido pelo Edital 01/2006 da SEJUS e que foi eliminado do certame em razão de exigência alegadamente contida no edital quanto ao exame de capacidade física. Alega que ajuizou demanda contra o requerido e que foi reconhecida a nulidade da exigência, sendo nomeado e tendo entrado no efetivo exercício do cargo público em Agosto/2016. Prossegue sua narrativa argumentando que não se beneficiou da promoção contida no artigo 17 da LCE 743/2013, porque ainda não havia sido nomeado, mas que faz jus à promoção, pois sua nomeação só não ocorreu por ato nulo da Administração. Pretende assim o seu enquadramento na classe II da carreira e as diferenças remuneratórias daí decorrentes.

O Estado oferece Contestação no ID 4807101 alegando a preliminar de prescrição e no mérito a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
assim dispôs:

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 4807120), requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição declarada e acolher os pedidos iniciais.

O Estado recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença (ID 4807124).

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Como se extrai do caso dos autos o autor ingressou na carreira em 10/08/2016. A lei que conferiu o reenquadramento é a LC 743 de 23 de dezembro de 2013 que reorganizou o enquadramento funcional dos inspetores penitenciários. E a demanda em face do estado só foi proposta em 21 de setembro de 2021, ou seja em prazo superior aos 5 anos.

Conforme estabelecido no Decreto n° 20.910/32 o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 05 anos.
Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENQUADRAMENTO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA "ACTIO NATA".

1. O termo inicial é o da ocorrência da lesão ao direito, em observância ao princípio universal da actio nata (cf. AgRg no REsp 1510721/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/03/2015). A pretensão nasce a partir do momento em que violado o direito.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. Precedente.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.528.387/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 23/6/2015.)

O Juízo sentenciante entendeu que seriam os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Coaduno com tal entendimento, posto que que o termo inicial é
o fato
, em homenagem ao princípio da
actio nata
.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 5 ANOS CONFORME DECRETO-LEI 20.910/32. TERMO INICIAL A PARTIR DO ATO LESIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189 DO CCB.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, EM RELAÇÃO A CONCURSO PÚBLICO, QUANDO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARTIGO 37, II, CF. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, SÚMULA VINCULANTE 44. LEI ESTADUAL Nº 396/2006 QUE NÃO PREVIA A SUJEIÇÃO A EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE DE REFERIDA EXIGÊNCIA NO EDITAL DO CERTAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. RECURSOS E REMESSA CONHECIDOS. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DE ROSANE BATISTA PRATTI PROVIDO. DA PRESCRIÇÃO
1. O prazo prescricional para a pretensão de cobranças frente a Administração Pública é de 5 anos, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. 2. Ocorre que conforme o artigo 189 do Código Civil, o prazo prescricional começa a ocorrer a partir da violação do direito.
[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120016613, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

O Superior Tribunal de Justiça assim consagra:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7
DO
STJ.VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA [...]
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32
Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
5.
Agravo interno
a
que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.008.852/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017) (grifos nossos)

A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca

do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (
verbis
):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL.[...]
II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do

enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ.
IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN/ES – - APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO
– RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada. 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo relação de trato sucessivo. Por tal motivo, nesses casos, a pretensão que é a de reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental sofre a incidência da prescrição do fundo de direito que, por ser exercitada em face da Fazenda Pública, é quinquenal. 3. As pretensões veiculadas em face da Administração encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910⁄32, cujo artigo 1º prescreve que: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
4. Recurso dos autores desprovido. Apelo do requerido provido. Remessa necessária julgada prejudicada. (TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0008956-56.2008.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 02/Aug/2023)

Coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos, vejamos:

Pelo documento de id Num. 9534989 resta evidenciado que o autor entrou no exercício do cargo em 10/08/2016, na classe I, referência I, e traz como causa de pedir a não aplicação do artigo 17 da LCE 743/2013, que entende lhe deva ser aplicado porque não assumiu o cargo em data anterior por culpa da administração.

Como corolário do primado da segurança jurídica, é longeva a imprescindibilidade de rechaçar as relações jurídicas incertas, suscetíveis de dúvidas e controvérsias. Nesse sentido, os prazos de natureza prescricional são estabelecidos pela lei com fulcro a dar segurança às relações sociais, conferindo maior certeza jurídica do direito eventualmente reclamado. O fundamento da prescrição, portanto, é a segurança jurídica, a paz social, a tranquilidade da ordem jurídica, enfim, a prevalência de relações jurídicas estáveis, a respeito das quais não se opere uma situação de incerteza, tal qual ocorre com o transcurso de longo espaço de tempo associado a uma inércia do sujeito ativo de um direito subjetivo violado.

[...]

A questão posta em juízo já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.449.497/PE, tendo decidido que:

“É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ.”

Peço vênia, ainda, para transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial n. 1.686.3756/SP, relacionado a temática:

A controvérsia, assim, radica-se unicamente em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de tato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ.

O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a Administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a Administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente trato sucessivo (AgInt nos Edcl no AgRg no REsp 665/PE).

No caso concreto, contudo, a matéria não se mostrava de compreensão uniforme, nesta Corte. Todavia, revisitando o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.449.497/PE, uniformizou o entendimento no sentido de que ocorre a prescrição do próprio direito de ação, não se tratando, portanto, de relação de trato sucessivo.

(...).

Assim, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do direito de ação, se decorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado, de efeitos concretos, e a propositura da demanda.

Dito isso, aliado a disposição contida no Decreto n. 20.910/32, em seu art. 1º que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”,
considerando que a pretensão autoral refere-se a enquadramento funcional ocorrido em Agosto/2016 e que o ajuizamento da ação deu-se apenas em 21/09/2021, sem que o autor tenha logrado êxito em comprovar qualquer ato interuptivo, é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição do próprio direito da ação
, sendo, inevitavelmente, acolhida a prejudicial de mérito arguida na peça de bloqueio.

Por consequência, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)